Tribunal: TJBA
Processo: 8001549-28.2024.8.05.0235
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 8001549-28.2024.8.05.0235 COMARCA DE ORIGEM: SÃO FRANCISCO DO CONDE PROCESSO DE 1.º GRAU: 8001549-28.2024.8.05.0235 APELANTE: SILVONILDO FERREIRA DOS SANTOS ADVOGADO(A): LEONARDO OLIVEIRA DA ROCHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): LUIS FELIPE REIS DE CASTRO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06). POSSE DE DIVERSAS DROGAS PRONTAS PARA COMÉRCIO. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA POLICIAL. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AFASTAMENTO DA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DOSIMETRIA. ATENUANTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL GENÉRICA. TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por Silvonildo Ferreira dos Santos contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), à pena de 06 anos de reclusão em regime semiaberto e 600 dias-multa. O recurso objetiva a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de autoria que justifiquem a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) determinar se a dosimetria da pena foi realizada de forma adequada, especialmente quanto às circunstâncias judiciais e atenuantes legais; (iii) estabelecer se é aplicável a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legalidade da diligência policial está comprovada nos autos, tendo sido observadas as formalidades legais e constitucionais, inclusive quanto ao horário de cumprimento do mandado judicial. 4. A materialidade e a autoria delitivas estão evidenciadas pelo laudo pericial, auto de apreensão, confissão extrajudicial do réu e depoimentos firmes, coesos e harmônicos dos policiais civis que participaram da operação. 5. Os depoimentos dos policiais gozam de presunção de veracidade e legitimidade, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, sendo válidos como meio de prova idôneo, especialmente quando corroborados por outros elementos. 6. A confissão extrajudicial do acusado, ainda que retratada em juízo, deve ser valorada como atenuante quando espontânea e apoiada por outros elementos probatórios. 7. A negativação das consequências do crime, fundada em argumentos genéricos, foi indevidamente utilizada na fixação da pena-base, devendo ser afastada. 8. A natureza (pasta base de cocaína e crack) e a quantidade significativa de entorpecentes apreendidos justificam a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006. 9. A causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 foi corretamente afastada, pois restou demonstrada a dedicação habitual do réu à atividade criminosa, evidenciada pela variedade e quantidade das drogas e seu envolvimento em organização criminosa alvo de investigação. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A condenação por tráfico de drogas se sustenta quando os depoimentos dos policiais, colhidos sob contraditório, são firmes, coesos e corroborados por outros elementos de prova, inclusive confissão extrajudicial. 2. A confissão espontânea, ainda que retratada em juízo, deve ser reconhecida como atenuante quando apoiada por outras provas nos autos. 3. A valoração negativa das consequências do crime exige fundamentação concreta, não podendo se basear em argumentos genéricos inerentes ao tipo penal. 4. A natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, conforme preceitua o art. 42 da Lei 11.343/2006. 5.A causa de diminuição do tráfico privilegiado não se aplica quando demonstrada a dedicação habitual do agente à atividade criminosa. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, b, e 68; CPP, art. 387, § 2º; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42; STJ, Súmula 231. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 912.196/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 24/6/2024, DJe 3/7/2024. STJ, AgRg no HC n. 818.194/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 14/8/2023, DJe 16/8/2023. STJ, AgRg no HC n. 909.191/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 20/8/2024, DJe 23/8/2024. STJ, HC n. 391.170/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 1/8/2017, DJe 7/8/2017. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 8001549-28.2024.8.05.0235, da comarca de São Francisco do Conde, em que figuram como recorrente Silvonildo Ferreira dos Santos e recorrido o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer, dar parcial provimento ao recurso e, de ofício, reconhecer a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria, fixando as penas definitivas em 05 (cinco) anos de reclusão, cumulada com o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão estabelecida na sentença, na esteira das razões explanadas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(APELAÇÃO CRIMINAL 8001549-28.2024.8.05.0235)